Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EQUIVOCADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.335,26 junto ao banco réu, bem como para condená-lo a retificar as faturas e efetuar a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, além de condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00. Em seu recurso defende a regularidade do procedimento adotado, visto que a parte autora efetuou o adimplemento em montante inferior ao “pagamento mínimo” da fatura, o que autoriza o parcelamento automático, conforme cláusula contratual e Resolução no 4.549/2017 do Bacen, que permite a concessão de financiamento do saldo devedor da forma mais vantajosa ao consumidor, sendo que a informação também consta em todas as faturas enviadas aos clientes da instituição financeira. Enfim, sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se que a parte autora recebeu a fatura no valor de R$ 129,02, com vencimento em 26/08/2022 e a informação de que a fatura seguinte iria fechar no dia 14/09. Ainda, a parte autora efetuou o pagamento integral daquele fatura no dia 14/09/2022. Assim, o pagamento foi efetuado no exato dia do fechamento da fatura subsequente, de modo que não existiu tampo hábil para a inclusão daquele pagamento antes da fatura seguinte. Desse modo, foi emitida a fatura subsequente, com vencimento em 26/09/2022 e valor de R$ 1.163,01, sem a indicação do adimplemento de R$ 129,02 no dia 14/09, o que é justificado face o pagamento realizado apenas em 14/09.
IV. Entretanto, é possível constatar a falha da instituição financeira após aquela fatura com vencimento em 26/09/2022. Isso porque aquela fatura possuía o valor de R$ 1.163,01 e indicação de que o mínimo para o pagamento seria de R$ 299,86. Ocorre que o sistema da instituição financeira considerou que aquele pagamento de R$ 129,02 realizado em 14/09/2022 era referente à fatura com vencimento em 26/09/2022 (com mínimo para pagamento de R$ 299,86), de modo que o sistema entendeu que a parte autora efetuou pagamento inferior ao mínimo, promovendo o parcelamento automático da fatura no dia 03/10/2022. Todavia, o valor de R$ 129,02 adimplido em 14/09 era equivalente ao pagamento integral da fatura vencida em 26/08, razão pela qual ocorreu a falha da instituição financeira, ao concluir, de forma equivocada, que o valor era referente a pagamento em montante inferior ao mínimo devido no dia 26/09. Ademais, a própria instituição financeira juntou fotografia para demonstrar que consta nas faturas a informação de que se for pago um valor que seja menor que o valor mínimo da fatura o saldo devedor será automaticamente parcelado. Assim, e considerando que o parcelamento ocorreu em desacordo com as informações acerca do pagamento/parcelamento automático prestadas pela parte ré nas faturas enviadas aos seus clientes, constata-se a irregularidade naquele parcelamento, devendo ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito e as condenações da parte ré a “proceder a retificação das faturas, baixa do respectivo débito em seus cadastros internos e junto aos cadastros de inadimplentes”.
V. Quanto aos danos morais, pontue-se que a parte autora passou a receber faturas em valores equivocados em decorrência de falha da parte ré ao efetuar o parcelamento automático, sendo emitida uma primeira cobrança em valor negativo (-R$ 81,41 no dia 26/10/2022) e as subsequentes com inclusões indevidas de parcelamentos. Assim, a parte autora efetuava pagamentos de valores que entendia devidos, sendo que as cobranças emitidas em valores equivocados pela parte ré frustravam a legítima expectativa da parte autora, que acreditava não possuir débitos anteriores face os pagamentos que realizava. Contudo, ainda assim ocorreu a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, sendo a anotação decorrente de cobrança indevida, face a reiteração de emissão de faturas com valores equivocados, que tiveram início diante do erro da parte ré ao promover o indevido parcelamento automático. Portanto, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se adequado o valor de R$ 4.000,00 fixado no juízo de origem.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.